Tribunal: STF
Processo: HC 111826
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Habeas corpus. 2. Pacientes presas provisoriamente pela prática dos delitos descritos no art. 33, caput, art. 35, c/c o art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006. Decisão judicial devidamente motivada em elementos concretos. 3. Excesso de prazo para encerramento da instrução criminal. Questão não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Constrangimento ilegal não caracterizado. 5. Ordem denegada.